Tribunal: TJES
Processo: 0007349-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007349-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON TELES DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE NEGATIVA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS VETORIAIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com causa de aumento pelo caráter interestadual, à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
Consta que o réu foi abordado em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que confessou transportar aproximadamente 19 kg de cocaína, ocultos em compartimento preparado em veículo, oriundos do Estado de Mato Grosso com destino ao Espírito Santo, mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de fragilidade da confissão e dos depoimentos policiais;

(
ii
) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais, incidência de

agraventes
,
causas de aumento e diminuição e regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do delito é comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos que atestam a apreensão de expressiva quantidade de cocaína.

5.
A autoria delitiva é demonstrada por conjunto probatório harmônico, consistente na confissão extrajudicial e judicial do réu, corroborada por elementos materiais e testemunhais.

6.
Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com outras provas, possuem validade e aptidão para embasar decreto condenatório.

7.
A confissão do réu, embora insuficiente isoladamente, adquire relevância quando alinhada a outros elementos probatórios convergentes.

8.
A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada quando fundada em elementos genéricos inerentes ao tipo penal, sem indicação de circunstâncias concretas de maior reprovabilidade.

9.
A ocultação da droga em compartimento sofisticado do veículo justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por evidenciar planejamento e maior gravidade da conduta.

10.
A natureza e a elevada quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

11.
A atenuante da confissão espontânea é corretamente reconhecida, sem possibilidade de aplicação além dos limites legais.

12.
O tráfico privilegiado é afastado quando as circunstâncias concretas evidenciam dedicação à atividade criminosa, notadamente diante da quantidade de droga e da sofisticação do transporte.

13.
A majorante do tráfico interestadual incide quando comprovado o transporte da droga entre estados da federação.

14.
O regime inicial fechado é adequado diante da pena superior a 8 anos e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

15.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos legais.

16.
A manutenção da prisão cautelar se justifica pela gravidade concreta do delito e pela quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO

17.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007349-33.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELENILSON TELES DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVI LODI RISSINI - MT29994

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
ELENILSON TELES DA SILVA FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da
Comarca de Linhares/ES
(id 17145887
–
fls. 205/207-vº) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de

tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, bem como ao pagamento de
980 (novecentos e oitenta) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 17145887 – fls. 210/259), a defesa sustenta que a condenação não pode subsistir, ao argumento de que a confissão do apelante, isoladamente, não possui força suficiente para embasar o decreto condenatório, bem como porque os depoimentos dos policiais rodoviários federais seriam frágeis e, por isso, imprestáveis à formação de um juízo condenatório. Requer, assim, a

absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula a
revisão da dosimetria da pena
, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a valoração mais favorável da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, o afastamento da majorante do art. 40, inciso V da Lei de drogas, além da fixação de regime prisional mais brando
,
eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e o direito de recorrer em liberdade
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia

09 de novembro de 2021
, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal no Município de Linhares/ES, durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram o veículo GM/Montana, conduzido pelo denunciado.

Consta que, durante os procedimentos de fiscalização, o acusado apresentou
acentuado nervosismo
e forneceu
informações contraditórias
acerca da origem e do destino da viagem, o que motivou a realização de busca veicular. Antes mesmo do início da vistoria, o denunciado teria informado aos agentes que
transportava substância entorpecente
, oriunda do
Estado de Mato Grosso
com destino ao
Município da Serra/ES
, mais precisamente ao bairro Laranjeiras, e que receberia a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo serviço.

Prosseguindo-se nas diligências, e com o apoio do
Corpo de Bombeiros
, foi necessário cortar parte da carroceria do veículo, ocasião em que foram localizados,
entre o assoalho e o fundo da carroceria
,
18 (dezoito) tabletes de substância análoga à cocaína
, com peso aproximado de
19 kg (dezenove quilos)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido absolutório, é certo que
, a confissão, por si só, não autoriza automaticamente a condenação, devendo ser confrontada com os demais elementos de prova, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais exige apreciação criteriosa, sobretudo para que não se admita condenação fundada exclusivamente em elementos unilaterais da persecução.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos. A

materialidade
delitiva
encontra-se
robustamente demonstrada pelo
boletim unificado nº 46297099,

auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória e pelo laudo químico,
os quais atestam a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, devidamente periciada.

A
autoria
, por sua vez,
não decorre unicamente da admissão do réu, mas de
conjunto
probatório harmônico
e convergente
.
O próprio
acusado, ainda na fase policial,
confessou que transportava a droga de
Cuiabá/MT
para o município de
Serra/ES
, mediante o pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, informação reiterada em juízo, ocasião em que novamente admitiu a veracidade da imputação e esclareceu, inclusive, que o automóvel fora preparado para a realização do transporte ilícito.

Além disso, os depoimentos dos policiais rodoviários federais,
Bruna
Monfardini
de Oliveira
e
Rodrigo Corrêa de Souza
colhidos, sob o crivo do contraditório, revelam-se firmes, coerentes e alinhados entre si, descrevendo com precisão a abordagem, o comportamento do acusado, as contradições apresentadas e a localização da droga em compartimento oculto, cuja retirada exigiu intervenção técnica do Corpo de Bombeiros.

Tais relatos não se apresentam como prova isolada, mas em consonância com os elementos materiais da apreensão e com a própria confissão judicial do apelante, formando um conjunto probatório seguro e consistente.

A
propósito,
a jurisprudência admite

a idoneidade da palavra dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante quando prestada em juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos, exatamente como se verifica na espécie

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j.: 13/8/2024
,
DJe
de 19/8/2024).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Passo, então, ao exame das teses subsidiárias relacionadas à
dosimetria
.

Verifica-se que o magistrado de origem, na primeira fase da dosimetria, negativou a
culpabilidade, as circunstâncias do crime, assim como a natureza e quantidade da droga,
fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade,
a fundamentação adotada — consistente na suposta intensidade do dolo e na alegação de que o veículo teria sido adquirido para a prática criminosa — mostra-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, não evidenciando circunstância concreta que revele maior grau de reprovabilidade. Assim, deve ser afastada a valoração negativa desse vetor.

Por outro lado, correta a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime,
uma vez que a droga estava ocultada em compartimento dissimulado na carroceria do veículo, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para sua retirada, circunstância que demonstra maior sofisticação da conduta e planejamento da empreitada criminosa, justificando maior censura.

Igualmente deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial relativa à
natureza e quantidade da droga
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos a apreensão de 18 (dezoito) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 19kg (dezenove quilogramas), circunstância que, por sua expressividade e pela elevada lesividade social da substância apreendida, autoriza validamente a exasperação da pena-base.

No que se refere à
atenuante da confissão espontânea,
não há reparos a serem feitos, pois já foi devidamente reconhecida, inexistindo previsão legal de aplicação mais benéfica do que aquela adotada.

De igual modo, não merece acolhida o pedido de

incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que as circunstâncias concretas do caso afastam a conclusão de que o apelante se tratava de agente ocasional.
Nesse ponto
, a expressiva quantidade de droga apreendida, a sofisticação do meio empregado para o transporte e a própria narrativa dos autos evidenciam maior inserção na atividade criminosa, incompatível com o tráfico privilegiado.

Também não há
que se
falar em afastamento da

majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
(tráfico interestadual)
, porquanto restou devidamente comprovado que o entorpecente era transportado de Cuiabá/MT para o município de Serra/ES, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento relativa à

interestadualidad
e
do tráfico.

P
asso, pois, ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase,
fix
o
a pena-base em
0
9 (nova) anos de reclusão
e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena intermediária de
0
7 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão
e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

Na
terceira fase,
incide a majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, mantida a fração aplicada na sentença, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena definitiva, superior a 08 (oito) anos, bem como a permanência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica mantido o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

Por fim,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, seja porque a reprimenda corporal restou fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, seja porque ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Quanto ao

direito de
recorrer em liberdade,
verifica-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução, subsistindo os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de droga apreendida, permanecendo íntegros os requisitos do art. 312 do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena na forma acima disposta, mantendo-se, no mais, a sentença.

Dou a
s
matérias
por

prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.